Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-96.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Cobrança de tarifa de registro do contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Cobrança de tarifa de registro do contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à tarifa de registro de contrato, pois demonstrada a efetiva prestação dos serviços.
3. Cobrança da tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000945-
96.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LINDSAY
ALVES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte o recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-96.2020.8.26.0477 -Voto no 1524
2
VOTO No 1524
APELAÇÃO No 1000945-96.2020.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APELANTE: Lindsay Alves de Araujo
APELADO: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Eduardo Hipolito Haddad
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Insurgência da parte autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Cobrança de tarifa de registro do contrato. Possibilidade
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.
Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP,
julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Exigibilidade do débito reconhecida em relação à tarifa de
registro de contrato, pois demonstrada a efetiva prestação
dos serviços.
3. Cobrança da tarifa de avaliação do bem e tarifa de
cadastro. Encargos não previstos na avença ou não
contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal.
Recurso não conhecido neste ponto.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 155/156, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário e
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser
observada a gratuidade processual que beneficia à autora.
No recurso apresentado, a apelante, autora, pede a reforma da
sentença. Sustenta, em síntese, (i) a abusividade das claúsulas contratuais referentes à
cobrança de tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e tarifa de registro do
contrato (R$ 121,65); (ii) faz jus ao recálculo das prestações e IOF incidente sobre os
valores cobrados indevidamente, bem como a restituição do valor apurado, que
deverá ser abatido do saldo devedor ou devolvido caso o contrato esteja quitado.
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo por
ser a apelante beneficiária da gratuidade processual (fls. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-96.2020.8.26.0477 -Voto no 1524
3
Contrarrazões a fls. 170/180.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, não merece provimento.
Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação da legislação consumerista, todavia, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras
leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado a respeito da
questão.
Colhe-se da cédula de crédito bancário a fls. 15/16 que a
apelante, em 20.07.2018, contratou crédito no valor total de R$60.121,65, sem
especificações quanto ao juros remuneratórios aplicados, valor e quantidade de
parcelas.
No que concerne à cobrança de tarifa de registro do contrato,
foi firmada tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso
repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-96.2020.8.26.0477 -Voto no 1524
4
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ, REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018 grifado)
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a
justificar sua cobrança, em valor razoável, conforme entendimento extraído do corpo
do referido acórdão.
O instrumento particular celebrado entre as partes (fls. 15/16)
efetivamente previu a cobrança das tarifas relativas ao registro de contrato (R$
121,65).
A cobrança da tarifa de registro de contrato se mostrou
regular, pois a própria autora comprovou a efetiva prestação dos serviços com a
juntada do documento a fls. 14, constando o gravame de alienação fiduciária no
certificado de registro e licenciamento do veículo, o que revela que o órgão de
trânsito foi comunicado da avença.
Ademais, essa tarifa se refere à comunicação da avença ao
órgão de trânsito, de modo a permitir que o gravame de alienação fiduciária passe a
constar do documento do veículo dado em garantia, não sendo crível que a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-96.2020.8.26.0477 -Voto no 1524
5
financeira conceda crédito e não dê publicidade da constituição da propriedade
fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
Em relação aos encargos questionados denominados de
“tarifa de avaliação do bem” e “tarifa de cadastro”, verifica-se que sequer foram
previstos ou cobrados no contrato, daí porque, dada a ausência de interesse recursal,
não conheço da apelação nesta parte.
Em suma, é de se manter a sentença.
Por fim, diante da manutenção da sentença, levando-se em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do apelado,
consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba
honorária de sucumbência devida pelo recorrente de 10% (dez por cento) para 12%
(doze por cento) sobre o valor da condenação. Observar-se-á, com relação ao
adimplemento da parte autora-apelante, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, conhece-se parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator